Tribunal: TJSP
Processo: 2159290-56.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Ordem Urbanística
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Pretensão à declaração de nulidade dos termos de compromisso e outorgas onerosas de alteração de uso de imóveis particulares celebrados com o Município de Santos, que supostamente beneficiaram o grupo empresarial. Decisão que deferiu a liminar, para determinar a averbação da demanda na matrícula dos imóveis. Poder geral de cautela do Magistrado. Registro

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Pretensão à declaração de nulidade dos termos de compromisso e outorgas onerosas de alteração de uso de imóveis particulares celebrados com o Município de Santos, que supostamente beneficiaram o grupo empresarial. Decisão que deferiu a liminar, para determinar a averbação da demanda na matrícula dos imóveis. Poder geral de cautela do Magistrado. Registro em si que não impõe restrição alguma às Agravantes, servindo apenas para informar os pretensos adquirentes da existência de Ação Civil Pública em que se questiona a legalidade do empreendimento. Direito dos consumidores à informação. Provimento que encontra amparo no art. 167, II, item 12, da Lei no 6.015/73, que determina a averbação 'das decisões, recursos e seus efeitos, que tenham por objeto atos ou títulos registrados ou averbados', cujo rol não é taxativo e sim exemplificativo. Precedentes do STJ e desta Corte. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426646
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2159290-56.2019.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que são agravantes MIRAMAR
PARTICIPAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA. e ALVAMAR PARTICIPAÇÕES E GESTÃO DE
BENS PRÓPRIOS LTDA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, vencido o 2o
juiz, que declara.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente) e J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 10 de junho de 2020
OSVALDO DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 29.087
COMARCA: SANTOS
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2159290-56.2019.8.26.0000
AGRAVANTES: MIRAMAR PARTICIPAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA E OUTRO
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERESSADOS: MUNICÍPIO DE SANTOS E OUTROS
Juiz de Primeira Instância: Leonardo Grecco
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Pretensão à
declaração de nulidade dos termos de compromisso e
outorgas onerosas de alteração de uso de imóveis particulares
celebrados com o Município de Santos, que supostamente
beneficiaram o grupo empresarial. Decisão que deferiu a
liminar, para determinar a averbação da demanda na
matrícula dos imóveis. Poder geral de cautela do Magistrado.
Registro em si que não impõe restrição alguma às Agravantes,
servindo apenas para informar os pretensos adquirentes da
existência de Ação Civil Pública em que se questiona a
legalidade do empreendimento. Direito dos consumidores à
informação. Provimento que encontra amparo no art. 167, II,
item 12, da Lei no 6.015/73, que determina a averbação 'das
decisões, recursos e seus efeitos, que tenham por objeto atos
ou títulos registrados ou averbados', cujo rol não é taxativo e
sim exemplificativo. Precedentes do STJ e desta Corte. Decisão
mantida. Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da
decisão (fls. 1511/1513 dos autos de origem) que, em ação civil pública
ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em face do
Município de Santos e outros, visando a declaração de nulidade de
termos de compromisso e eventuais outorgas onerosas de alteração de
uso de imóveis particulares prevista na Lei de Uso e Ocupação de Solo,
celebrados entre as Agravantes e o Município de Santos, que
supostamente beneficiaram o grupo empresarial, deferiu o pedido liminar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tão somente para determinar a averbação da existência da demanda na
matrícula dos imóveis sub judice.
Sustentam as Agravantes, em síntese, que não estão
presentes os requisitos exigidos pelo artigo 300 do Código de Processo
Civil para o deferimento da liminar. Aduzem que a manutenção da
averbação gera dano inverso, pois inviabiliza o lançamento do
empreendimento imobiliário, causando prejuízo não somente ao grupo
empresarial, mas também a toda a sociedade, pois impede a geração de
empregos. Requerem a concessão da tutela recursal e, ao final a reforma
da decisão agravada.
O recurso foi recebido sem a tutela de urgência pleiteada (fls.
25/27).
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 30).
O Agravado apresentou resposta (fls. 39/48).
A D. Procuradoria Geral de Justiça ofereceu parecer pelo
desprovimento do recurso (fls. 96/106).
O Município de Santos manifestou-se nos autos, aderindo aos
termos do Agravo de Instrumento interposto pelo Grupo Econômico,
pugnando pelo provimento do recurso (fls. 111/471).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Trata-se, na origem, de ação civil pública proposta pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ministério Público do Estado de São Paulo visando a declaração de
nulidade de termos de compromisso e eventuais outorgas onerosas de
alteração de uso de imóveis particulares prevista na Lei de Uso e
Ocupação de Solo, celebrados entre as Agravantes e o Município de
Santos, que supostamente beneficiaram o grupo empresarial.
A liminar foi deferida tão somente para determinar a
averbação da existência da demanda nas matrículas dos imóveis sub
judice: matrículas nos 82.399, 93.186 e 78.416 (2o Ofício) e 45.920 (3o
Ofício).
Na ação civil pública, o Parquet traça um longo percurso
histórico envolvendo outras circunstâncias em que, para ele, houve franco
favorecimento ao Grupo Mendes pelo Município de Santos, quer seja pelo
Poder Executivo, quer seja pelo Poder Legislativo. Sugere, inclusive, que
alterações
legislativas
foram
efetuadas
para
beneficiar
os
empreendimentos do grupo. Logo, as ocorrências ali mencionadas
impõem ao Magistrado a adoção de medidas acautelatórias para alertar
eventuais adquirentes de bens imóveis.
Inicialmente, verifica-se que a averbação em si não impõe
restrição alguma às Agravantes, na medida em que tal registro serve
apenas para informar os pretensos adquirentes da existência de Ação Civil
Pública em que se questiona a legalidade do empreendimento.
Ora, o direito à informação adequada e precisa sobre o
produto comercializado e à efetiva prevenção de danos está

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
expressamente estatuído nos artigos 6o e 31 do Código de Defesa do
Consumidor.
Além das normas consumeristas, a averbação da existência da
demanda na matrícula dos imóveis encontra suporte no artigo 167, II,
item 12, da Lei no 6.015/1973 (Lei de Registros Públicos), que determina a
averbação “das decisões, recursos e seus efeitos, que tenham por objeto
atos ou títulos registrados ou averbados”. E, ao contrário do que
sustentam as Agravantes, o amparo legal para proceder à averbação não
se restringe ao referido artigo, cujo rol não é taxativo e sim
exemplificativo, haja vista a norma extensiva do artigo 246 do mesmo
diploma legal, o qual estabelece que “Além dos casos expressamente
indicados no item II do artigo 167, serão averbados na matrícula as
subrogações e outras ocorrências que, por qualquer modo, alterem o
registro”.
É com essa intenção que o MM. Magistrado singular
determinou a publicidade a respeito da existência do litígio, mediante
averbação no registro imobiliário.
Na verdade, verifica-se que o objetivo das Agravantes é
impedir eventual prejuízo com a publicidade acerca da situação do
empreendimento, o que não se mostra legítimo, considerando o direito
básico dos consumidores à informação, bem como o respeito aos
princípios da transparência e da boa-fé.
Nesse sentido já decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça, ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apreciar caso análogo:
“PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE
COISA JULGADA. VIOLAÇÃO DO § 3o DO ART. 267 DO CPC NÃO
CONFIGURADA. NÃO-DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. AVERBAÇÃO
DA DEMANDA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. LEGALIDADE. DIREITO DOS
CONSUMIDORES À INFORMAÇÃO E À TRANSPARÊNCIA. PODER GERAL
DE CAUTELA.
1. Cuidam os autos de Ação Civil Pública proposta com o fito de obstar a
construção de empreendimento imobiliário de grande porte em Área de
Preservação Permanente situada em Jurerê Internacional, sem
licenciamento do Ibama. O acórdão recorrido limitou-se a manter
decisão liminar que determinou a averbação da demanda no cartório de
registro de imóveis.
2. As peculiaridades do Termo de Ajustamento de Conduta, mencionadas
em Memorial, não foram analisadas pelo Tribunal a quo, nem debatidas
nos Aclaratórios ou no Recurso Especial, sendo inviável, nessa
oportunidade, o pronunciamento do STJ.
3. Não está configurada a alegada violação do art. 267, § 3o, do CPC,
porquanto o Tribunal de origem não afastou a possibilidade de
reconhecimento, de ofício e em qualquer grau de jurisdição, da coisa
julgada. Sua recusa em apreciá-la está justificada no fato de que tal
preliminar já havia sido rechaçada por decisão anterior, pendente de
recurso, sendo descabida e inoportuna a renovação da mesma questão.
Nesse ponto, tampouco ficou demonstrada divergência jurisprudencial.
4. Quanto ao mérito, observo que a recorrente carece de interesse
jurídico tutelável porque a averbação, em si, obrigação alguma lhe
impõe, servindo apenas para informar os pretensos adquirentes da
existência de Ação Civil Pública na qual se questiona a legalidade do
empreendimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5. Na verdade, o interesse implícito da empresa, que não se mostra
legítimo, é de que inexista prejuízo mediato à sua atividade comercial
com a ampliação da publicidade acerca da demanda, em negativa ao
direito básico à informação do consumidor, bem como aos princípios da
transparência e da boa-fé, estatuídos pelo CDC.
6. Impende anotar que a averbação foi determinada na esteira de
acórdão (questionado no REsp 1.177.692/SC) que deferira em parte a
liminar pleiteada pelo Ministério Público para condicionar o
prosseguimento das obras à prestação de caução imobiliária equivalente
a 15% do valor comercial dos imóveis, para fins de compensação
ambiental, bem como à ciência dos adquirentes.
7. Nesse contexto, o provimento encontra suporte no art. 167, II, item
12, da Lei 6.015/1973, que determina a averbação 'das decisões,
recursos e seus efeitos, que tenham por objeto atos ou títulos
registrados ou averbados'.
8. Ressalto ainda que, ao contrário do que sustenta a recorrente, o
amparo legal para proceder à averbação não se restringe ao art. 167, II,
da Lei 6.015/1973, porquanto o rol nele estabelecido não é taxativo, e
sim exemplificativo, haja vista a norma extensiva do art. 246 da mesma
lei.
9. Na hipótese, a averbação serve para tornar completa e adequada a
informação sobre a real situação do empreendimento, o que se coaduna
com a finalidade do sistema registral e com os direitos do consumidor.
10. Ademais, tal medida está legitimada no poder geral de cautela do
julgador (art. 798 do CPC), que, a par da decisão liminar, considerou-a
adequada para assegurar a necessária informação dos adquirentes
acerca do litígio existente.
11. Recurso Especial não provido.”
(REsp 1.161.300/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, 2a Turma, j.
22.02.2011, DJe 11.05.2011).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse contexto, era mesmo de rigor o deferimento do pedido
de averbação da demanda na matrícula dos imóveis sub judice, de modo
que a decisão agravada deve ser mantida.
À vista do exposto, nega-se provimento ao recurso.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2159290-56.2019.8.26.0000.
Comarca de SANTOS 1a VFP Juiz Leonardo Grecco.
Agravantes: MIRAMAR PARTICIPAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA. e outro.
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
DECLARAÇÃO DE VOTO (Vencido) No 30.274.2
Agravo de instrumento tirado de r. decisão, 1 proferida nos autos da
ação civil pública, 2 que deferiu a liminar para determinar a averbação da existência da
ação na matrícula dos imóveis.
Divirjo do Relator Des. OSVALDO DE OLIVEIRA e do Terceiro Juiz, Des.
EDSON FERREIRA, que negaram provimento ao agravo de instrumento; meu voto
dava provimento ao recurso.
Trata-se de ação civil pública objetivando a declaração de nulidade de
termos de compromisso e eventuais outorgas onerosas de alteração de uso de
imóveis particulares previstas da Lei de Uso e Ocupação de Solo, celebrados entre as
agravantes e o Município de Santos, por supostamente beneficiarem o grupo
empresarial.
Na petição inicial o Ministério Público Estadual requereu em
antecipação de tutela a suspensão dos efeitos dos termos de compromisso cuja
execução condiciona as outorgas onerosas de alteração de uso concedidas pela
Prefeitura às agravantes; que as agravantes cessem a execução das contrapartidas de
tais termos de compromissos; que a GM20 Participações Ltda se abstenha de conferir
1 Fls. 1382/1384 dos autos principais.
2 Feito no 1012268-71.2019.8.26.0562.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
uso diverso daquele previsto na Lei de Uso e Ocupação do Solo aos imóveis objeto do
termo de compromisso relativo à area B do NIDE-6; que a Alvamar Participações se
abstenha de construir, substituir as edificações existentes ou realizar reformas relativas
ao imóvel objeto do termo de compromisso relativo à area B do NIDE-4; que o
prefeito municipal se abstenha de conceder ou permitir que seus subordinados
concedam às corrés outorgas, licenças ou autorizações para conferir aos imóveis
objeto desta ação uso diverso daqueles que estão atualmente submetidos pela lei;
subsidiariamente, que se determine aos réus que não iniciem as obras do novo Centro
de Convenções e Pavilhão de Feiras e Exposições e do novo Mercado de Peixes.
A decisão agravada entendeu que “não se vilumbra a alegada
ilegalidade nas intervenções
iniciadas nas avenidas mencionadas.
Não se tem, por ora,
os elementos indispensáveis
para se cogitar a suspensão das obras de contrapartida
e
também no impedimento
de atribuição de uso diverso daquele previsto na Lei de Uso
e Ocupação do Solo de Santos dos bens imóveis da requerida, objeto dos termos de
compromisso.
O Município de Santos editou lei especial que ampara o Poder
Executivo Municipal na outorga de forma onerosa de autorização
para a construção
de área superior àquela permitida pelos coeficentes
de aproveitamento
serem
estabelecidos
na lei de uso e ocupação do solo. Poderá também outorgar de forma
onerosa a autorização
para alteração de uso, mediante contrapartida
financeira a ser
prestada pelo beneficiário
para a as categoriasde
uso e nas áreas a serem definidas na
Lei de Uso e Ocupação do Solo de Santos. Cumpre destacar que a legislação federal
consignou que o Palno Diretor poderá fixar as áreas nas quais será permitida a
alteração do uso do solo. Dessa forma, não se vislumnra qualquer ilegalidade ou
inconstitucionalidade
na legislação municipal ou na atuação da Administração

Municipal até agora(...)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, diante de todos os pedidos liminares, a tutela foi deferida
apenas em relação a averbação da existência da ação na matrícula dos imóveis, sob o
fundamento de transparência e publicidade dos atos do Poder Público.
A meu ver não há motivo para se deferir a averbação da existência
da demanda na matrícula dos imóveis, se não vislumbrada ilegalidade ou
inconstitucionalidade na atuação municipal, ou ainda ausentes os requisitos para se
cogitar de suspensão das obras.
Essa medida de averbação só causará prejuízo às agravantes sem
trazer efetividade à pretensão autoral do Parquet. Afinal, a publicidade da existência
da ação civil não reclama averbação na matrícula, pois está contida na distribuição do
processo judicial, que qualquer pessoa tem acesso mediante pedido de certidão;
cautela que qualquer adquirente deve ter antes de firmar o negócio jurídico.
Em face disso, meu voto dava provimento ao Agravo de Instrumento
para reformar a decisão agravada nesse ponto; prevaleceram os votos do Relator e do
Terceiro Juiz.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
Segundo Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos EletrônicosOSVALDO JOSE DE OLIVEIRA
10EAF53D
9
11
Declarações de Votos
JOSE MANOEL RIBEIRO DE PAULA
118A962F
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2159290-56.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.